Tribunal: STF
Processo: HC 99072
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GRAVIDADE DO CRIME E CLAMOR SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INEPTAS À 
   DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE A 
   JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA.
1.	A gravidade do crime e o clamor social não servem à 
   decretação da prisão cautelar. Precedentes.
2.	O modus operandi, 
   consubstanciado nos vinte e seis golpes de faca desferidos em 
   vítima indefesa, revela, no entanto, a periculosidade do paciente,
   justificando a necessidade da manutenção da prisão cautelar para
   garantia da ordem pública. Precedentes.
	Ordem denegada.